Tribunal: STF
Processo: ARE 1456240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGU. TELETRABALHO A PARTIR DO EXTERIOR. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Remessa oficial e apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder à autora o exercício provisório à distância, a fim de lhe permitir o exercício das atribuições do seu cargo em regime de teletrabalho no exterior. Honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.



    2. Sustenta a União, em síntese, que: a) a autora é Procuradora Federal, lotada no Subnúcleo de Matéria Administrativa da Procuradoria Regional Federal da 5ª Região, e fez requerimento administrativo de exercício de suas funções através de trabalho remoto fora do país, tendo em vista que constituiu matrimônio com cidadão norte-americano, o qual foi residir em seu país de origem por motivos profissionais; b) a Procuradoria-Geral Federal (PGF) e, posteriormente, a Advocacia-Geral da União (AGU) indeferiram fundamentadamente o requerimento administrativo feito pela autora de afastamento do país para a realização de teletrabalho no exterior, em razão de acompanhamento de cônjuge, por considerarem que a situação da autora não se enquadrava em alguma hipótese em que essa modalidade de trabalho seja autorizado; c) somente em situações excepcionais e devidamente justificadas é que se pode cogitar de autorização para afastamento do país com desempenho de atribuições funcionais a partir do exterior, o que não está configurado no caso da presente demanda judicial, sendo certo que o marido da autora não foi destacado para missão no exterior pelo Estado brasileiro, muito pelo contrário, ele se transferiu para os Estados Unidos da América por interesse profissional particular próprio e da empresa privada para a qual trabalha; d) a sentença recorrida ensejou clara intromissão do julgador no mérito do ato administrativo, sendo certo que o Poder Judiciário não pode interferir na competência dos Poderes Executivo e Legislativo, cabendo tão-somente a aplicação do direito ao caso concreto e, quando necessário, a interpretação da legislação em vigor; e) as regras do teletrabalho durante a pandemia do COVID-19 no âmbito da AGU foram definidas pelo Advogado-Geral da União, no uso de suas competências legais, através de Portaria 84, de 17 de março de 2020, alterada pela Portaria AGU 315, de 27 de agosto de 2020, que institui e regula o regime de trabalho como medida de combater a COVID19, não cabendo ao Poder Judiciário se substituir à administração para definir regras específicas para a autora.



    3. O tema trazido na presente apelação já foi objeto de debate por esta Turma quando do julgamento do Agravo de Instrumento 0812846-39.2020.4.05.0000, em 23 de fevereiro de 2021, tendo restado decidido que, "em que pese a proteção ao convívio familiar, não é possível ao Judiciário intervir na discricionariedade dos outros Poderes, para conceder regime de teletrabalho a seus servidores, podendo a agravada, a fim de garantir o convívio familiar, recorrer às licenças legais previstas para tal fim".



    4. No caso concreto, observa-se que a apelada, Procuradora Federal, contraiu matrimônio, em 24/05/2019, com cidadão norte-americano e pretende fixar residência nos Estados Unidos da América. Para tanto, com base na garantia do convívio familiar, requereu a execução de suas atividades funcionais à distância, a partir do exterior, por tempo indeterminado.



    5. É de competência da AGU, no âmbito de seu poder administrativo, organizar o trabalho de seus servidores, indicando, por conveniência e oportunidade, e em obediência às normas internas, suas lotações e atribuições, não sendo possível ao Judiciário interferir na administração para conceder regime de teletrabalho, quando o pedido já foi indeferido na seara administrativa.



    6. Não cabe ao Judiciário se imiscuir na Administração, exceto para corrigir eventual ilegalidade. No caso, não é possível considerar que a União tenha cometido qualquer ato que desborde da lei ao indeferir, fundamentadamente, o pedido administrativo da autora. Saliente-se que a decisão foi objeto de recurso administrativo também indeferido pelo Advogado-Geral da União.



    7. As regras do teletrabalho durante a pandemia do COVID-19 no âmbito da AGU são objeto da Portaria 84, de 17 de março de 2020, alterada pela Portaria AGU 315, de 27 de agosto de 2020, que institui e regula o regime de trabalho como medida de combater a COVID19, não cabendo ao Poder Judiciário definir regras específicas para a autora.



    8. Conforme já dito no Agravo de Instrumento 0812846-39.2020.4.05.0000, em que pese a proteção ao convívio familiar, não é possível ao Judiciário intervir na discricionariedade dos outros Poderes, para conceder regime de teletrabalho a seus servidores, podendo a agravada, a fim de garantir o convívio familiar, recorrer às licenças legais previstas para tal fim.



    9. Remessa oficial e apelação providas, para julgar improcedente o pedido. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente